Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725384-85.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: MOSCOSO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor de MOSCOSO ADVOGADOS. O Requerente sustenta que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, além disso, o cumprimento de sentença está devidamente garantido por caução. Ressalta que o levantamento dos valores depositados deve aguardar o trânsito em julgado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo às fls. 1 IDs 14345405 e 14345406. É o breve relatório. Decido. O cumprimento de sentença foi extinto mediante os pronunciamentos judiciais abaixo reproduzidos: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por MOSCOSO ADVOGADOS em desfavor do COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, objetivando receber a quantia original de R$ 1.285,00, relativa aos honorários de sucumbência. COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que na parte dispositiva da sentença não constou a condenação do executado ao pagamento dos honorários de sucumbência, razão pela qual não apelou da sentença, uma vez que seu pedidos foram julgados procedentes. Sustenta a inexigibilidade do título e da obrigação, ao fundamento de que não está na parte dispositiva da sentença não faz coisa julgada, nos termos do art. 504, I, do CPC, e que a execução deve ser julgada improcedente. Depositou a quantia de R$ 1.648,65 como garantia do Juízo. Em resposta, a exequente afirma que a sentença foi dividida em duas partes. A primeira, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Safra e culminou na condenação da executada nos honorários de R$ 1.285,00, e a segunda, que examinou o processo em relação à outra requerida. Defende a exigibilidade do título. É o relatório. Decido. Sustenta a impugnante executada a inexigibilidade da cobrança, porque a condenação não constou na parte dispositiva da sentença. A ação declaratória de inexistência de débito no 2015.01.1.130276-7, originária do presente cumprimento de sentença, foi ajuizada por COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor de JPB EMBALAGENS LTDA e BANCO SAFRA S.A. No exame da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Réu, a sentença assim, dispôs: “No caso dos autos, o autor pretende a responsabilização da instituição financeira ao fundamento de que esta agiu de forma negligente ao não se certificar de que, por ser a duplicata um título causal, a mercadoria fora efetivamente entregue. Trata-se de obrigação que não lhe pode ser imposta, o que extrapola o limite do contrato entabulado com a empresa endossante. Assim, acolho a preliminar e excluo o Banco Safra S/A do pólo passivo da demanda. Extingo o processo em relação a este réu na forma do art. 485, inciso VI, CPC, e condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.285,00. Analiso o mérito”. Após, em relação a JPB EMBALAGENS LTDA, a parte dispositiva da sentença estabeleceu: Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela: 1. declarar inexistente a relação jurídica entre requerente e a requerida em relação à cobrança de R$ 1.831,95; 1.1. declarar quitada a dívida de R$ 1.467,40; 2. determinar a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos quaisquer serviços de proteção ao crédito em que a requerida porventura tenha feito inscrição, no que se refere ao contrato e débito mencionados no item 1 supra; 3. condenar a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 12.855,00, corrigida monetariamente a contar da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de inscrição indevida (art. 398, CC, e súmula 54 STJ); Em conseqüência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação. Como se depreende, a sentença foi dividida em relação aos dois requeridos, tendo sido o Banco Safra excluído do polo passivo, no exame da preliminar, momento em que houve a parte dispositiva em relação ao segundo requerido, fazendo coisa julgada, nos termos do art. 504, I, do CPC. Após, a sentença examinou o pedido em relação à primeira requerida, julgando procedentes os pedidos em relação à ela. Logo, a condenação de COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME ao pagamento dos honorários de sucumbência em relação ao Banco Safra fez coisa julgada e possui certeza, liquidez e exigibilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. De consequência, em face do depósito realizado nos autos no valor do débito, dou por satisfeita a obrigação e julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios (CPC 85, § 1o). Custas finais pelo executado. Transitada em julgado, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada à fl. 92 PDFc id 47592452 em favor do autor em nome do DR. ANDRÉ RODRIGUES CAMPOS OAB/DF 30.294 e/ou ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB/DF 18.116, sócios do escritório exequente. Sentença registrada eletronicamente. P.I (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COCO BAMBU LAGO SUAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME à sentença que rejeitou sua impugnação, e declarou quitado o débito em razão do depósito realizado nos autos, alegando que houve omissão quanto ao fato de a condenação em honorários não ter constado na parte dispositiva da sentença. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, a ordem de levantamento, contida na sentença, é alcançada pelo efeito suspensivo da apelação e, por conseguinte, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis. Ademais, a própria sentença consignou que o alvará de levantamento deverá ser expedido após o trânsito em julgado. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator